Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706150-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO DE ASSIS GASPAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIO DE ASSIS GASPAR contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu, temporariamente, todas as cessões e liberações de servidores, seja para estudos e/ou ocupação de cargo em outras Pastas (ID 14980159, pág. 58). Na inicial do writ, o impetrante sustenta a ilegalidade do ato (ID 14978554), porquanto já havia logrado autorização, publicada no DODF, para se afastar do trabalho e frequentar o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física, ofertado pela Universidade de Brasília (ID 14980159, pág. 57). Custas processuais recolhidas (ID 14978555). Relatados, decido. Observo que o impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Todavia, não verifico demonstrada esta qualidade. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o ato impugnado foi praticado pelo Chefe de Gabinete da Secretaria, agente público que efetivamente suspendeu o afastamento do impetrante (ID 14980159, pág. 59). Confira-se: Prezado Servidor, Por determinação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Social Ricardo Guterres, todas as sessões e liberações de servidores, seja para estudo e/ou ocupação de cargos em outras Pastas, estão temporariamente suspensas. Tal procedimento se faz necessário tendo em vista o grande déficit de pessoal, decorrente de cessões, liberações para estudo, vacâncias definitivas, exonerações, aposentadorias e perda de cargos por reestruturação do modelo de gestão, ao qual a SEDESTMIDH se transformou em SEDES. O nosso déficit de pessoal é do conhecimento de todos e amplamente divulgado. Considerando que, no atual momento nos encontramos em processo final de concurso público para provimento de cargos efetivos, com o intuito de amenizar a carência de pessoal existente nas unidades que compõem esta Secretaria, esperamos em um futuro próximo poder rever esta decisão. Atenciosamente, Paulo Cardoso Chefe de Gabinete O Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, tal qual registrado pelo próprio Chefe de Gabinete, apenas emitiu ordem genérica de suspensão temporária das cessões e liberações de servidores; mas foi o Chefe de Gabinete quem, ao analisar a situação do impetrante, afetou sua pretensão, por meio da decisão de ID 14980159, pág. 59. Cabe destacar que, para fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite o ato impugnado, conforme estabelecido pelo artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/09. Confira-se: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Veja-se que a Portaria no 215, de 6 de agosto de 2018, citada no parecer técnico de ID 14980159 (pág. 54), delegou, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social Distrital, competências para a prática dos atos administrativos nela discriminados, dentre os quais estão contemplados aqueles relacionados ao afastamento para participação de programa de pós-graduação no país (artigo 2o, III, “a”). De outro lado, a competência funcional desta Câmara, por força da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/08), restringe-se ao julgamento de mandado de segurança impetrado em face de atos praticados pelas autoridades elencadas pelo artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. In verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Destarte, se o Secretário de Estado não praticou o ato atacado, não cabe a esta Câmara promover o julgamento deste writ. Ainda que o Secretário prestasse informações a este mandado de segurança, não restaria superada a ilegitimidade passiva, porquanto esta Câmara já decidiu pela inaplicabilidade da teoria da encampação, quando esta ensejar alteração de competência jurisdicional. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão n.963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 120/122) Patente, portanto, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para responder ao presente mandamus. Entendimento diverso geraria ao impetrante a possibilidade de escolher o juízo para julgamento da sua causa, o que fere o princípio do juiz natural, constitucionalmente tutelado. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CHEFE DE DIVISÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Aplica-se a teoria da encampação em casos de Mandado de Segurança sempre que, cumulativamente, estiverem cumpridos os seguintes requisitos: a) discussão do mérito nas informações; b) subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada como tal pela inicial e c) ausência de modificação de competência. (MS 17.435/DF, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.02.2013) (...) A autoridade que praticou o ato impugnado não foi o Ministro de Estado dos Transportes, senão o Coordenador-Geral de Recursos Humanos (atual Gestão de Pessoas), que, em mandado de segurança, não está submetido à competência constitucional deste Superior Tribunal. 2. Não há falar-se em (eventual) aplicação da teoria da encampação, somente aplicada quando não implica deslocamento da competência do órgão judicante. 3. Mandado de segurança denegado (art. 6o, § 5o, Lei 12.016/2009, c/c o art. 267, VI, CPC).(MS 20.937/DF, 1a Seção, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01.03.2016) (...) INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUANDO DELA RESULTAR A INDEVIDA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA, ORIGINÁRIA OU RECURSAL (...) (AC 3545 MC-ED, rel. Min. Celso de Mello, 2a T. DJe 23/04/2014) De igual forma, a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Repita-se que a escolha aleatória da autoridade que figurará no polo passivo da demanda é vedada, sobretudo por caracterizar eleição do órgão julgador, em evidente ofensa ao princípio do juiz natural, mormente quando desloca a competência da primeira para a segunda instância. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do mandado de segurança, tendo em vista a ilegitimidade passiva da autoridade indicada pelo impetrante, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016/09, e no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator